Tribunal: TJDFT
Processo: 0701122-69.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0701122-69.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO GONCALVES FERREIRA, VANESSA RODRIGUES PERES AGRAVADO: ROSSANO CALATRONE PAIVA DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que determinou a penhora de ativos financeiros sem que, antes, fosse oportunizado o pagamento voluntário do débito. Verifico que na origem os devedores, ora agravantes, efetuaram o pagamento do débito, seja em razão de depósito voluntário do valor de R$ 10.198,20, seja porque não recorreram da decisão que determinou a transferência da importância$ 2.316,97. Por restar prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente de seu objeto e também por conduta incompatível com o pedido, determino seu arquivamento com fundamento no art. 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas complementares e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.